Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. DESPEJO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. BOA FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. A ação de Reintegração de Posse exige que o autor demonstre a sua posse e o posterior esbulho praticado pelo réu, que resultou na perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil.
3. Somente ao possuidor de boa-fé cabe a retenção do imóvel pelas benfeitorias construídas, nos termos dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.